Tribunal: TJDFT
Processo: 0004062-64.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Processo : 0004062-64.2017.8.07.0019 DESPACHO As partes comparecem aos autos apresentando termo de transação e quitação de obrigação[1], bem assim desistindo de "todas as ações e recursos interpostos". Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão[2]. Dito isso, cabe ao juízo de origem a análise do requerimento das partes para homologação da transação. Observado o art. 1.000 e parágrafo único do CPC, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16488313. [2] Id. 16441122.